Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-37.2018.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
I – Reconhece-se o dever de indenizar da Associação que emitiu recibo de valores, com carimbo e assinatura, quando os comprovantes de depósito condizem com os dados relatados no recibo, e o contrato que o ensejou foi rescindido.
II – A Associação-ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que não recebeu o aludido montante e que não tem vínculo com a beneficiária dos depósitos, art. 373, inc. II, do CPC. Aplicação da teoria da aparência. Sentença mantida.
III – Apelação desprovida.